Tribunal: CARF
Processo: 14333.000107/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14333.000107/2007-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
ELDORADO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao
lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal.
A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca
pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente
caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de
instância, devido processo legal e segurança jurídica.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATRASO OU
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
LANÇAMENTO
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a
que se referem (art. 37, da Lei no 8.221/91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000107/2007-85
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
preferido pela Delegacia da Receita Previdenciária em Belém /PA, a qual manteve a exigência
fiscal relativa ao recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.
Segundo relatório fiscal as contribuições devidas foram apuradas com base nas
folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFIP, contabilidade da empresa e informações constantes no banco de dados da Secretaria da
Receita Previdenciária - SRP da seguinte forma: no levantamento GFI - Salários de Contribuição
Declarado em GFIP de 2003 a 2005, através do exame das GFIP em confronto com os sistemas
informatizados da SRP; no CI - Contabilidade Não declarada em GFIP, por meio do cotejamento
entra os valores lançados nas GFIP e constantes nos livros diários; no FRE - Fretes não
declarados em GFIP, os valores foram apurados por meio de comparação entre as GFIP e as
folhas de pagamento de contribuintes individuais da empresa e no levantamento PCI -
Pagamento a Contribuinte Individual não declarado em GFIP que foram apuradas através do
confronto entre as GFIP e as folhas de pagamento de contribuintes individuais da empresa.
A decisão foi recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATRASO OU FALTA DE
RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições previdenciárias, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem (art. 37, da Lei n°
8.221/91).
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso o sujeito passivo ratifica os
argumentos expostos na peça de impugnação e traz ainda arguição de nulidade do lançamento
sob o seguinte fundamento: “a total Nulidade da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO (NFLD), que originou o presente Processo e foi confirmada por Decisão de 1a
Instância (aliás também nula por não ter fundamento algum), desde que apenas aponta suposta
falta de recolhimento de contribuição previdenciária, sem contudo comprovar, ou, ao menos,
citar com que bases sustenta tal sonegação, posto que a NFLD aponta como fundamento dos
Lançamentos em questão apenas a não correspondência entre os valores lançados no livro
diário e razão e os constantes nas GFIP; o não recolhimento de contribuições incidentes em
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

pagamentos efetuados a contribuintes individuais e a valores 'pagos a contribuintes individuais
transportadores autônomos (frete) não declarados, TODOS REFULTADOS (sic) E
DEVIDAMENTE COMPROVADO A MERA OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS, QUE ALIAS JA
FORAM CORRIGIDOS E, PORTANTO, NÃO REPRESENTARAM QUALQUER PREJUÍZO AO
COFRE DA PREVIDÊNCIA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.
Segundo exposto no relatório em linhas gerais o contribuinte reitera seus
argumentos de improcedência do lançamento haja vista a demonstração da ocorrência de meros
equívocos entre os valores registrados na contabilidade e os declarados em GFIP, correção dos
erros nos arquivos avaliados pela fiscalização, não ocorrência do fato gerador (RPAs
cancelados/inexistência de pagamento). Como reforço de argumento o Contribuinte traz ainda
em sede de recurso o argumento de nulidade do lançamento por ausência de
motivação/fundamentação.
Pois bem, em que pese o argumento da defesa, entendo que a decisão deve ser
mantida.
No que tange à preliminar de nulidade do lançamento dois pontos devem ser
abordados.
Primeiro entendo que ao caso aplica-se o instituto da preclusão. Ao analisarmos a
impugnação apresentada pelo Contribuinte e juntada às e-fls. 366/367 (fls. 361/362 – manual)
percebemos a delimitação da lide construída: foram debatidos apenas os argumentos de correção
dos erros apontados, equívocos nos registros contábeis e inocorrência de parte dos pagamentos
efetuados aos contribuinte individuais. Ou seja, não há na peça de impugnação qualquer debate
acerca da nulidade do lançamento, nem de forma implícita.
Em algumas ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no
9.784/99, admitindo com base na busca da verdade material que as partes apresentassem
alegações e documentos até a proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o
teor do dispositivo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 ao
processo administrativo fiscal, compreendi que referido artigo deve ser interpretado
conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto
da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá
mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar
ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela
verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e
à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Como dito, não encontrei apontamentos que me levasse ao raciocínio de ter
ocorrido na peça de impugnação uma abordagem implícita do tema, inexiste na manifestação
original do contribuinte qualquer debate acerca da nulidade do lançamento.
Mesmo que superada a preclusão acima, da análise do lançamento e respectivo
relatório fiscal é possível observar a presença de todos os elementos exigidos pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional, notadamente sua fundamentação, motivação e base de cálculo,
vejamos:
3. LEVANTAMENTOS
Este documento contém os levantamentos abaixo relacionados, cujas competências e
valores apurados encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos - RL, quais
sejam:
COD.
DESCRIÇÃO
GFI
Salário de Contribuição Declarado em GFIP de 2003 até 2005
FRE
Fretes não declarados em GFIP
Cl
Contabilidade Não Declarada em GFIP
PCI
Pagamento a Contribuinte Individual não declarado em GFIP
3.1 GFI — Salário de Contribuição Declarado em GFIP de 2003 até 2005 foi
apurado ao exame das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social - GFIP conforme dispõe o inciso IV do
artigo 225 do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99 apresentadas pela empresa conforme solicitado em TIAD durante a ação fiscal
e disponíveis nos sistemas informatizados da SRP.
3.2 Cl — Contabilidade Não Declarada em GFIP corresponde aos valores pagos
aos segurados apurados através dos Livros Diário e Razão referentes ao período
fiscalizado e que ultrapassam o salário de contribuição declarado em GFIP, o que
ensejou AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 35.704.025-2. Esse levantamento possui o
código de lançamento SC-Salários que abriga_ todos _os_lançamentos_contdbeis que
possuem os fatos geradores de contribuição previdenciária, devidamente identificados
por conta, data de lançamento e histórico do lançamento; código de lançamento ABA -
Abatimento de Contribuição que abate as contribuições já declaradas em GFIP, como
também outros valores que estão a crédito nas contas de salários devido a atrasos e/ou
faltas. Esse código de lançamento ABA -Abatimento de Contribuição impossibilita a
cobrança em duplicidade de valores já lançados no levantamento GFL As contas de
onde procedem os valores elencados em Cl estão a seguir discriminadas de forma
exaustiva. Foi apurada a contribuição referente à parte patronal de 20%; 3% para
GILRAT e 5,8% referente contribuição de terceiros vinculados ao FPAS 507.
...
3.3 FRE — Fretes não declarados em GFIP contempla os valores pagos a
contribuintes individuais transportadores autônomos não declarados em GFIP
motivando a emissão de AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 35.704.025-2. Os valores
apurados foram retirados da folha de pagamento em meio digital de contribuintes
individuais da empresa, que também disponibilizou sua apresentação em meio
fisico, este último utilizada apenas para conferencia por amostragem da informação em
meio digital. Os dados referentes a autenticação dos arquivos digitais utilizados na
presente auditoria encontram-se na seção 5. DOS ARQUIVOS DIGITAIS. Acrescente-
se que alguns pagamentos através de RPA foram cancelados e não chegaram a ser
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

contabilizados nem a despesa nem seu respectivo estorno e, portanto, não foram
alvo de tributação previdenciária. Entretanto a folha de pagamento a contribuintes
individuais inclui esses pagamentos que na verdade não existiram. Tal folha
encontra-se anexada em meio digital. Pode-se observar a veracidade da listagem de
RPA cancelados através do próprio RPA. Essa relação foi fornecida pela empresa
como resposta ao TIAD de 12/12/2005. Apurou-se a contribuição patronal de 20%
referente aos pagamentos de frete válidos, como também a alíquota de 2,5% referente
à contribuição de terceiros vinculados ao FPAS 620.
3.4 PCI — Pagamento a Contribuinte Individual não declarado em GFIP diz
respeito a valores pagas a contribuintes individuais que prestaram serviços ao
contribuinte contudo sem a devida declaração em GFIP, o que ensejou a lavratura
de AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 35.704.025-2. Assim como no levantamento FRE
— Fretes não declarados em GFIP os valores lançados foram retirados da folha de
pagamento em meio digital de pagamentos a contribuintes individuais. Acrescente-
se que alguns pagamentos através de RPA foram cancelados e não chegaram a ser
contabilizados nem a despesa nem seu respectivo estorno e, portanto, não foram
alvo de tributação previdencidria. Entretanto a folha de pagamento a contribuintes
individuais inclui esses pagamentos que na verdade não existiram. Tal folha encontra-se
anexada em meio digital. Pode-se observar a veracidade da listagem de RPA cancelados
através do próprio RPA. Essa relação foi fornecida pela empresa como resposta ao
TIAD de 15/12/2005. Apurou-se a contribuição patronal de 20% referente aos
pagamentos válidos a contribuintes individuais.
Da leitura dos trechos acima é possível perceber que a motivação do lançamento
tem como base as divergências entre as informações fornecidas pelo próprio contribuinte por
meio de suas declarações em GFIP (a qual possui, ao contrário do alegado, natureza
constitutiva nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: “A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”) e aquelas informadas em sua
contabilidade.
No mais, a FLD - Fundamentos Legais do Débito de e-fls. 264/267 (fls. 260/263
numeração manual) traz a relação exaustiva do dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Quanto ao mérito do recurso, o mesmo se limita a reproduzir os argumentos
já analisados pela decisão recorrida, inexistindo fundamentação ou provas capazes de
contraditar a conclusão da Decisão-Notificação n° 12.401.4/0148/2006.
Por essa razão, nesse ponto, aplico o permissivo do art. 57, § 3o, do RICARF, o
qual dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida.
Cumprindo o Regimento Interno, transcrevo a fundamentação da Decisão-
Notificação n° 12.401.4/0148/2006, a qual adoto como razões de decidir:
DA DECISÃO
8. Inicialmente, deve-se esclarecer que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD e lançada quando se verificam irregularidades no cumprimento da obrigação
principal tributária, ou seja, falta de recolhimento de contribuições previdenciárias,
conforme determinação do art. 37 da Lei n° 8.112/91, ao passo que o Auto de Infração -
Al é lavrado em decorrência de descumprimento de obrigação tributária acessória -
consoante definição do art. do Código Tributário Nacional - prevista na legislação
previdenciária (art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, com redação da Lei n° 9.528/97).
9. Em relação à não correspondência entre os valores lançados no livro diário e razão e
os constantes nas GFIP, embora alegue a impugnante que ocorreu por equivoco, são os
mesmos devidos à previdência social, pois o lançamento em foco não se refere à
autuação por descumprido de obrigação acessória, mas ao não recolhimento de
contribuições previdenciárias.
10. No tocante a cobrança dos fretes que foram pagos aos contribuintes individuais e
não recolhidos aos cofres da previdência, fica claro no item 3.3. do relatório fiscal
(fis.285), que foram lançados apenas os valores efetivamente pagos a titulo de frete, não
sendo tributados os pagamentos que tiveram o RPA cancelado, portanto, não assiste
razão ao contribuinte que afirma a incorreção dos referidos valores.
11. Ao contrário do que acredita a impugnante, a incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga a qualquer titulo a contribuinte individual está
prevista no artigo 22, inciso Ill da lei 8.212/91, com a redação dada pela lei 9.876/99, in
verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Ill - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
12. Em relação às alegadas retificações efetuadas nas GFIP pela impugnante, as mesmas
não têm o condão de modificar o lançamento em tela, uma vez que se referem correção
de obrigações acessórias, enquanto o débito em tela trata da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte.
13. Enfim, do exame dos autos, observou-se que a essência do procedimento fiscal foi
minudenciada, na medida em que o fato gerador foi identificado, a sua fundamentação
legal foi esclarecida, os critérios pecuniários do lançamento foram explicitados e foram
possibilitados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita
legalidade administrativa (art. 37, caput, da Carta Magna) e com o mandamento
constitucional previsto no art. 5° e inciso LV da Constituição de 1988.
Reitera-se, por relevância, que inexiste nos autos provas capazes de descontruírem
os fatos geradores apurados pela fiscalização: inexiste provas acerca da ocorrência de erro
escusável na geração das GFIPs ou nos registros contábeis, e há no relatório fiscal menção
expressa de os pagamentos cancelados à contribuinte individuais terem sido desconsiderados.
Por fim faço destaque para o fato de haver nos autos informação acerca da
realização de depósito recursal (conforme guia e comprovante de pagamento de e-fls. 767 - fls.
738 – manual), devendo a autoridade competente avaliar acerca da necessidade de devolução do
valor ao contribuinte em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência.
Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.033 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000107/2007-85

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 786
DF CARF MF
Original